Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Grupo OK Construções e Empreendimentos Ltda EPP em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap –, chamara o feito à ordem e determinara à Secretaria do Juízo que promovesse as seguintes medidas, a saber: (i) apensar o processo no 00041853/96 (atual numeração 0002545-16.1996.8.07.000) todos os processos a eles relacionados e deles derivados (principais, embargos, incidentes), inclusive os já arquivados; (ii) certificar todas as penhoras realizadas nos rostos dos autos, determinadas em desfavor do agravante, indicando o Juízo que decretara cada constrição, a data e o valor; (iii) intimar as partes a prestarem os esclarecimentos que julgarem relevantes, como a existência de penhora no rosto dos autos, situação do processo de decretação da indisponibilidade dos bens do agravante e eventual existência de valores depositados em contas judiciais nos processos já arquivados. Segundo o provimento arrostado, foram deflagrados 4 (quatro) cumprimentos de sentença diferentes lastreados no título executivo originário da ação no 00041853/96 (atual numeração 0002545-16.1996.8.07.000), ficando patente a existência de confusão processual, que dificulta o entendimento da existência de penhoras e de indisponibilidade de bens, as quais devem ser consideradas antes da apreciação do pedido formulado pelo agravante almejando a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada nos autos. Salientara o julgador que assumira a titularidade do Juízo no final do ano de 2019, quando já transcorridos 23 (vinte e três) anos do ajuizamento do pedido inicial, sobejando inexorável a necessidade de se promover análise pormenorizada dos autos para que possa ter condições de analisar com segurança o pedido de movimentação dos valores recolhidos em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença subjacente. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, determinando-se a imediata expedição de alvará de levantamento do valor incontroverso depositado nos autos, correspondente a R$15.866.384,09 (quinze milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e nove centavos), e, outrossim, o imediato bloqueio nas contas da agravada, via Sisbajud, do crédito sobejante controverso que alcança o montante de R$4.347.051,78 (quatro milhões, trezentos e quarenta e sete mil, cinquenta e um reais e setenta e oito centavos), e, alfim, a confirmação dessas medidas. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que deflagrara cumprimento de sentença em desfavor da agravada almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente à restituição do sinal pago (arras) ao ser celebrado o contrato de compra e venda firmado entre os litigantes, que restara rescindido. Sustentara que, durante o curso procedimental, a agravada fora intimada para realizar depósito do valor incontroverso do crédito executado, e, no dia 03.05.2022, fora recolhida em juízo a importância de R$17.606.046,08 (dezessete milhões, seiscentos e seis mil, quarenta e seis reais e oito centavos). Salientara que, conquanto o depósito tenha sido realizado há mais de 10 (dez) meses, o Juízo omitira-se na análise do pedido que formulara almejando o levantamento do recolhido. Registrara que, por derradeiro, proferira o Juízo o provimento guerreado, debitando à secretaria judicial a prática de atos cartorários, como o apensamento dos cumprimentos de sentença lastreados no mesmo título executivo, antes da análise do pedido de movimentação do importe incontroverso. Assinalara que aludida resolução merece reparos. Defendera que ressoa contraproducente determinar a reunião dos cumprimentos de sentença individualizados e da própria ação principal da qual originara o título executivo, tendo em vista que todos esses feitos são volumosos, complicados e antigos, de modo que a diligência determinada atrapalhará a compreensão do Juízo. Mencionara que os autos da ação principal e dos cumprimentos de sentença incidentais não interferem no objeto do cumprimento de sentença subjacente e a medida determinada pelo decisório arrostado dificultará e retardará a satisfação do débito exequendo, não havendo “justificativas plausíveis para que desde 19/07/2022 (data que em que transcorreu o prazo concedido para quitação do saldo remanescente), o douto Juízo não tenha tomando nenhuma providência em relação aos pedidos do exequente[1].” Destacara que não há qualquer penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença subjacente, não podendo o Juízo atuar de forma a prejudicar o exequente na tentativa de encontrar eventual penhora incidente sobre o crédito executado. Pontuara que a questão afeta à indisponibilidade dos bens de sua titularidade fora resolvida durante itinerário processual, havendo essa Corte de Justiça decidido em sede de Agravo de Instrumento no 0719979-03.2021.8.07.0000 que não é atribuição dessa Justiça afirmar que o crédito objeto do cumprimento de sentença subjacente se enquadra ou não na indisponibilidade decretada na ação civil pública, devendo essa questão ser resolvida pelo Juízo da 12a Vara Federal, que decretara a indisponibilidade dos bens. Acentuara que ressoa contrária ao devido processo legal a recalcitrância do Juízo em impulsionar o cumprimento de sentença e autorizar o levantamento dos valores controversos, notadamente quando é cediço que a execução se processa no interesse do credor. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Grupo OK Construções e Empreendimentos Ltda EPP em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap –, chamara o feito à ordem e determinara à Secretaria do Juízo que promovesse as seguintes medidas, a saber: (i) apensar o processo no 00041853/96 (atual numeração 0002545-16.1996.8.07.000) todos os processos a eles relacionados e deles derivados (principais, embargos, incidentes), inclusive os já arquivados; (ii) certificar todas as penhoras realizadas nos rostos dos autos, determinadas em desfavor do agravante, indicando o Juízo que decretara cada constrição, a data e o valor; (iii) intimar as partes a prestarem os esclarecimentos que julgarem relevantes, como a existência de penhora no rosto dos autos, situação do processo de decretação da indisponibilidade dos bens do agravante e eventual existência de valores depositados em contas judiciais nos processos já arquivados. Segundo o provimento arrostado, foram deflagrados 4 (quatro) cumprimentos de sentença diferentes lastreados no título executivo originário da ação no 00041853/96 (atual numeração 0002545-16.1996.8.07.000), ficando patente a existência de confusão processual, que dificulta o entendimento da existência de penhoras e de indisponibilidade de bens, as quais devem ser consideradas antes da apreciação do pedido formulado pelo agravante almejando a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada nos autos. Salientara o julgador que assumira a titularidade do Juízo no final do ano de 2019, quando já transcorridos 23 (vinte e três) anos do ajuizamento do pedido inicial, sobejando inexorável a necessidade de se promover análise pormenorizada dos autos para que possa ter condições de analisar com segurança o pedido de movimentação dos valores recolhidos em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença subjacente. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, determinando-se a imediata expedição de alvará de levantamento do valor incontroverso depositado nos autos, correspondente a R$15.866.384,09 (quinze milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e nove centavos), e, outrossim, o imediato bloqueio nas contas da agravada, via Sisbajud, do crédito sobejante controverso que alcança o montante de R$4.347.051,78 (quatro milhões, trezentos e quarenta e sete mil, cinquenta e um reais e setenta e oito centavos), e, alfim, a confirmação dessas medidas. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravante em desfavor da agravada, antes de apreciar o pedido formulado pelo agravante almejando o levantamento dos valores incontroversos depositados em juízo, determinara à Secretaria do Juízo a prática de atos cartorários volvidos à viabilização de aferição de eventual penhora no rosto dos autos sobre o crédito executado, e, outrossim, da apreensão do efetivamente recolhido, de forma a ser ordenado o trânsito processual. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela parte agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Consoante pontuado, o decidido consubstancia-se em provimento que apenas postergara a análise do pedido de levantamento do valor incontroverso depositado nos autos após a realização das medidas determinadas, que, inclusive, se afiguram imperativas, não importando, ademais, em negativa do pleito formulado pelo agravante, mas pressupostos para seu exame com a segurança jurídica esperada. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a postergar a análise do pedido formulado pelo agravante almejando o levantamento dos valores incontroversos depositados em juízo, para que possa analisar os autos com segurança, inclusive, aferindo a existência de eventual penhora no rosto dos autos sobre o crédito executado, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o cumprimento transita há anos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 42850157 - Pág. 9 (fl. 10). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)